Tribunal: TCU
Processo: 024.115/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jorge Luiz Lobo Rosa (peça 36) contra o Acórdão 8.539/2017-TCU-1a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, cominou-lhe débito de R$ 99.260,00 e imputou-lhe multa de R$ 10.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Jorge Luiz Lobo Rosa contra o Acórdão 8539/2017-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, cominou-lhe débito de R$ 99.260,00 e imputou-lhe multa de R$ 10.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.